Tribunal: TJES
Processo: 5000850-64.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000850-64.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000850-64.2020.8.08.0035

RECORRENTE:

CLARO S.A.

RECORRIDO:

ANA KARLA KOHLS GARCIA,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e

PAGSEGURO INTERNET S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. BOLETO RECEBIDO POR E-MAIL DIVERSO AO DA EMPRESA E SEM QUALQUER INFORMAÇÃO PESSOAL DA CONSUMIDORA OU DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
ANA KARLA KOHLS
em face de

CLARO S.A
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e

PAGSEGURO INTERNET S.A.

Em síntese, a parte autora alega que fez um novo plano com a requerida Claro, e, um mês depois, recebeu a fatura por e-mail e efetuou o pagamento desta no valor de R$219,96. Porém, mesmo após o pagamento, teve suas linhas e serviços cortados.

Em contato com a requerida, lhe foi informado que a fatura paga se tratava de boleto falso, e, na oportunidade, entregaram a fatura oficial para pagamento, acrescida de juros.

Diante da não restituição do valor pago no boleto fraudado e do corte das linhas sem aviso prévio, bem como da falta de segurança no serviço prestado, requer a condenação em indenização por danos morais e materiais das requeridas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS em face dos requeridos BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA
, bem como JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a ré CLARO S.A ao pagamento de R$3.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária e juros a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e ao pagamento de R$ 219,96 (duzentos e dezenove reais e noventa e seis centavos) de forma simples devidamente corrigido desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]

Irresignado com a sentença de procedência proferida no ID 2994886, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o juízo de piso não apreciou a sua defesa, nem as provas produzidas.

Alega, ainda, que não pode considerar a parte recorrida como hipossuficiente, pois se essa sabe contratar, também sabe conferir os dados da fatura, posto que o valor correto seria de R$ 294,00 e a fatura foi gerada no valor de R$ 219,00, bem como que na fatura fraudulenta não constava o nome, endereço e nem o número de contrato da recorrida, e a data de vencimento estava diversa da contratada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em análise, o recorrente argumenta culpa exclusiva da vítima, dado que esta não se atentou em confirmar as informações contidas no boleto, nem o e-mail do qual adveio a fatura.

A sentença objurgada fundamenta que os fraudadores tinham os dados da autora, sabiam o valor da fatura pelo serviço prestado e a data de vencimento, todavia, em análise do boleto fraudulento (ID 2994788), vejo que este não contém os dados da recorrida, nem ao menos o seu nome, sendo que o valor e a data de vencimento divergem do contratado.

Isto posto, importante citar o art. 14, §3º, inciso II do CDC, que dispõe que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva de terceiro. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Diferente seria, se no boleto fraudador constasse os dados da recorrida e os concernentes ao contratado, o que evidenciaria que seus dados foram vazados, no entanto, a única informação que os estelionatários detinham era o e-mail da recorrida, e caberia a esta se atentar para as divergências contidas no boleto.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1) Alegação pela ausência de imputação de responsabilidade pelo evento ilícito ao consumidor. Não constatação.
Ocorrência de pagamento de boleto falso enviado por e-mail de terceiro fraudador. Culpa exclusiva da vítima.
Fortuito externo. Impossibilidade de responsabilidade objetiva do banco pela inexistência de nexo de causalidade. Aplicabilidade do
artigo 14, § 3 inciso III do CDC
. Sentença mantida. 2.) honorários recursais. Majoração. Cabimento, de conformidade ao entendimento do STJ a respeito. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR; ApCiv 0004716-60.2021.8.16.0019; Ponta Grossa; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Antônio Massaro; Julg. 01/07/2022; DJPR 04/07/2022);
(original sem destaque).

Assim, verifica-se que a recorrida não agiu com a devida cautela no momento de efetuar o pagamento. Logo, deve ser reconhecida a culpa exclusiva desta, já que evidenciado que a fatalidade vivenciada pela recorrida não possui conexão com qualquer conduta da empresa recorrente, o que demonstra a ausência de ato ilícito por parte desta.

Por fim, apesar da responsabilidade da empresa ser objetiva (
caput
do
art. 14 do CDC
), no caso, resta configurada a culpa exclusiva da parte recorrida, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no
artigo 14, §3º, II do CDC
, devendo a sentença ser reformada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso com os fundamentos supracitados, JULGANDO IMPROCEDENTE O FEITO também em relação à requerida CLARO S/A. Sem condenação em custas e honorários, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.